Tribunal: STJ
Processo: 0456320-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053698 - SP(2025/0456320-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RYAN RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO

COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra acórdão com trânsito em julgado.
corpus
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando a nulidade da condenação por
ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, contradição entre prova técnica
e fundamentação do acórdão, ausência de prova inequívoca do dolo na receptação e
necessidade de readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
nulidades apontadas pela defesa, em sede de
, com relação à condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, considerando a alegação de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui
ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações
rescisórias de seus julgados.
5. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que justificasse a
concessão da ordem de ofício nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54729921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7799e946-8e82-4565-8798-c9fd0f4dcc47

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado.
2. A competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados é
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da
Constituição Federal.
3. A concessão de
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo
habeas corpus
Penal exige a demonstração de teratologia ou coação ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024, DJe 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7799e946-8e82-4565-8798-c9fd0f4dcc47

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053698 - SP (2025/0456320-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RYAN RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO

COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra acórdão com trânsito em julgado.
corpus
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando a nulidade da condenação por
ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, contradição entre prova técnica e
fundamentação do acórdão, ausência de prova inequívoca do dolo na receptação e
necessidade de readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de nulidades
apontadas pela defesa, em sede de
, com relação à condenação já transitada
habeas corpus
em julgado, considerando a alegação de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53735753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: d5737b84-9153-4371-be19-0d2b7b2d89c9

4. O
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui ao
Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações
rescisórias de seus julgados.
5. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão
da ordem de ofício nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado.
2. A competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados é
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal.
3. A concessão de
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo
habeas corpus
Penal exige a demonstração de teratologia ou coação ilegal.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por RYAN RIBEIRO, contra decisão
monocrática que não conheceu do
impetrado contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado (fls. 722-724).
Em suas razões recursais, às fls. 729-735, o agravante aduz que há flagrante
constrangimento ilegal, o qual deve ser reconhecido, mesmo diante do trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA53735753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: d5737b84-9153-4371-be19-0d2b7b2d89c9

Salienta que ocorreu invasão de domicílio sem mandado judicial e sem as
fundadas razões exigidas pela Suprema Corte, pois a entrada dos policiais na residência não
foi precedida de elementos concretos que indicassem, antes do ingresso, a prática de crime
no interior do imóvel.
Argumenta que há contradição inconciliável entre a prova técnica e a
fundamentação do acórdão, pois se o laudo pericial atesta que o número de série da arma
está suprimido, é teratológico e logicamente impossível que a identificação da arma como
pertencente à Polícia Militar e, consequentemente, sua origem como produto de furto ou
roubo de arma militar, tenha sido feita "por sua numeração interna".
Pontua que, com o afastamento do artigo 180, § 6o, do CP, a pena para a
receptação deve ser fixada no mínimo legal do
do artigo 180 em 01 ano de reclusão,
caput
dada a primariedade do sentenciado e as circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, penas-
base fixadas no mínimo legal para ambos os crimes. Desse modo, deveria haver a fixação
do regime inicial aberto para início do cumprimento da penal.
Invoca a ausência de prova inequívoca do dolo na receptação, que não pode ser
suprida por meras inferências, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por esta
Corte Superior.
Requer, ao final, o conhecimento do
e, no mérito, a concessão da
habeas corpus
ordem de ofício para (fl. 735):
"A) ANULAR a condenação imposta ao Paciente RYAN
RIBEIRO nos autos do Processo no 1501600-74.2023.8.26.0616, em
razão da ilicitude da prova obtida por violação de domicílio,
determinando a absolvição do Paciente; E/OU, SUBSIDIARIAMENTE;
B) AFASTAR a aplicação da qualificadora do artigo 180, § 6o,
do Código Penal, readequando a pena imposta ao crime de receptação
para o mínimo legal do caput do artigo 180 do CP em 01 ano de reclusão,
o que resulta na pena privativa de liberdade total de 04 (QUATRO)
ANOS de reclusão; E, POR CONSEQUÊNCIA;
C) FIXAR o regime inicial de cumprimento da pena para o
regime aberto, a ser imediatamente considerado na unificação de penas e
na progressão de regime junto à Vara das Execuções Criminais
competente, ante a primariedade do Paciente e a presença de
circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, “C” e §
3o, do Código Penal, e das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF; E
/OU, SUBSIDIARIAMENTE;
D) ANULAR a condenação do Paciente pelo crime de
receptação, seja na forma qualificada ou simples, em razão da presunção
de dolo e violação ao princípio do in dubio pro reo, com a consequente
readequação da pena e regime."
Documento eletrônico VDA53735753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: d5737b84-9153-4371-be19-0d2b7b2d89c9

É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da possibilidade de reconhecimento de
nulidades apontadas pela defesa, em sede de
, com relação à condenação já
habeas corpus
transitada em julgado.
Conforme exposto na decisão impugnada, o
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão com trânsito em julgado.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados".
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
6/9/2024)
De todo modo, segundo ressaltado na decisão impugnada, não verifico a
presença de teratologia ou coação ilegal que determine a concessão da ordem de ofício nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. Além disso, vale
salientar o entendimento de que:
[...] 3. Segundo a compreensão do STJ, a análise da ocorrência
de apontadas nulidades, mesmo que absolutas, não prescinde do
necessário prequestionamento. Ademais, "Nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.777.813/MG,
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
, como na espécie. (AgRg no
25/3/2021)
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.267.570/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53735753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: d5737b84-9153-4371-be19-0d2b7b2d89c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.698 / SP
Número Registro: 2025/0456320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016007420238260616
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RYAN RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RYAN RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA - SP269918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: 311ce8f2-fb4e-4a11-8ce0-26e5819ca729

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: 311ce8f2-fb4e-4a11-8ce0-26e5819ca729